Tribunal: STJ
Processo: 3014286-18.2013.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033234 - SP(2025/0330297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada objetivando o
pagamento de adicional de insalubridade, bem como de seus respectivos
reflexos. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos
a quo
à Vara de origem.
II - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática. A interposição de agravo interno
contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como
embargos de declaração.
III - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b511aa0-67db-4eb8-909d-75207e9667cf

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b511aa0-67db-4eb8-909d-75207e9667cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033234 - SP(2025/0330297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada objetivando o
pagamento de adicional de insalubridade, bem como de seus respectivos
reflexos. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos
a quo
à Vara de origem.
II - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática. A interposição de agravo interno
contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como
embargos de declaração.
III - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial interposto pelo agravante, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55320496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 39ef5e4f-04a3-44cc-874c-00c0bd333b9d

De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a parte autora o
recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos. Na sentença, julgou-se o pedido
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi anulada para determinar a
a quo
remessa dos autos à vara de origem . O valor da causa foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 39ef5e4f-04a3-44cc-874c-00c0bd333b9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.234 / SP
Número Registro: 2025/0330297-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30142861820138260602
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
TERMO
Documento eletrônico VDA56076803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 3ce612f7-c123-46cb-add4-6c8af2b0c140

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 3ce612f7-c123-46cb-add4-6c8af2b0c140